Tribunal: TJSP
Processo: 2129595-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Repetição de indébito
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUSD E TUST – Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial – Inteligência do artigo 2o, caput e §§ 1o e 4o, da Lei no 12.153/09 c.c. artigos 8o, II e 9o, caput, do Provimento CSM no 2.203/14, alterado pelo Provimento CSM no 2.321/16 – Decisão mantida – Recurso desprovido.